Tribunal: TJSP
Processo: 1023293-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor em face da não fixação de indenização e para majoração da honorária - Cabimento em parte - Inicial instruída com documentos que não são idôneos a demonstrar anotação do débito em cadastro de inadimplentes - Sem a prova da restrição e da mácula ao bom nome não há que

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor em face da não fixação de indenização e para majoração da honorária - Cabimento em parte - Inicial instruída com documentos que não são idôneos a demonstrar anotação do débito em cadastro de inadimplentes - Sem a prova da restrição e da mácula ao bom nome não há que se falar em indenização - Pleito rejeitado - Verba honorária - Arbitramento feito com base no benefício econômico, que é muito baixo, culminando com valor irrisório de honorários - Aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC - Fixação por equidade - Recurso parcialmente provido para alterar o arbitramento da verba honorária devida pela ré em favor do patrono do autor, estes fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 2, 8o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023293-39.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANDRÉ LUÍS GARCIA CESÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023293-39.2019.8.26.0576 -Voto no 21543 – S. J. do Rio Preto - RGRB
2
Voto no 21543
Apelação no 1023293-39.2019.8.26.0576
Apelante: André Luís Garcia Cesário
Apelada: Ativos S/A., Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de
parcial procedência - Apelo do autor em face da não fixação de
indenização e para majoração da honorária - Cabimento em parte -
Inicial instruída com documentos que não são idôneos a
demonstrar anotação do débito em cadastro de inadimplentes -
Sem a prova da restrição e da mácula ao bom nome não há que se
falar em indenização - Pleito rejeitado - Verba honorária -
Arbitramento feito com base no benefício econômico, que é muito
baixo, culminando com valor irrisório de honorários - Aplicação
do artigo 85, § 8o, do CPC - Fixação por equidade - Recurso
parcialmente provido para alterar o arbitramento da verba
honorária devida pela ré em favor do patrono do autor, estes
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §
2, 8o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida ao
autor.
A r. sentença de fls. 129-132, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização
por danos morais para declarar a inexigibilidade do débito, rejeitado, contudo, o pleito
indenizatório. Em razão da sucumbência, impôs à requerida o pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor do débito cancelado, assim entendido o valor com o desconto
e, ao autor, o pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excedente do pedido,
observada a gratuidade judiciária deferida.
Inconformado, o demandante apelou buscando a reforma do julgado no
tocante aos danos morais e aos honorários advocatícios (fls. 134-143). Aduziu que as
cobranças constam no órgão restritivo de crédito denominado Serasa (fls. 12-13) sendo,
então, de rigor a fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00. No mais, seria
imperioso o aumento da verba honorária, porquanto fixada irrisoriamente em R$ 325,74
(10% do valor do débito cancelado).
Vieram contrarrazões de apelação às fls. 146-160, nas quais a ré aduziu
inexistir dano moral a ser indenizado, bem como indevida a majoração da verba honorária.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Entrementes, não se tem nos autos documentos que deem noção exata de
que a dívida cobrada e o nome do recorrente se encontram em rol de maus pagadores a
ensejar abalo à moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023293-39.2019.8.26.0576 -Voto no 21543 – S. J. do Rio Preto - RGRB
3
Prova frágil, senão quase inexistente, eis não caber ao julgador buscar nas
entranças dos documentos as provas das alegações do recorrente.
Os documentos de fls. 12-16 são extratos unilaterais, oriundos de tela de
sistemas (obtidos em sitios da internet), sem que haja teor algum das dívidas lá apontadas.
Há, sim, oferta para acordo com desconto, mas daí à negativação não se há demonstração
(fl. 49). Note-se, porquanto relevante, que a informação “dívidas negativadas” está zerada.
E, como bem anotou o Juízo de primeiro grau “Já do cadastro de
inadimplentes, com consulta aberta, nada consta, nos últimos cincos anos, em relação à
pendência no nome do autor, fl. 49” (fl. 131).
Evidente, assim, que o apelante falhou no cumprimento do disposto nos
artigos 320 e 373, I, ambos do CPC, o que leva, inexoravelmente, à improcedência de seu
pedido indenizatório.
Acerca da verba honorária, o recorrente afirma que a fixação ocorreu sobre o
valor da cobrança com desconto, mas que este é irrisório (R$ 3.257,40).
De fato, o proveito econômico seria de R$ 3.257,40 e 10% disso
corresponde a R$ 325,74.
De longe se vê que tal valor é insuficiente para remunerar o trabalho
desenvolvido pelo advogado, ainda que a questão versada na demanda seja simples e de
baixa complexidade.
Não é possível assim permanecer.
O art. 85 do CPC dispõe sobre os honorários.
O § 2o desse artigo é a norma geral, com critérios objetivos, consistentes no
valor da causa, no valor da condenação e no valor do benefício econômico.
Mas o § 8o é claro: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Não se trata de discricionariedade e sim de determinação: o juiz fixará por
equidade o valor dos honorários caso os critérios objetivos do § 2o não atendam ao fim de
remunerar condignamente o trabalho do advogado.
É o caso dos autos.
Por isso, fica alterado o arbitramento, condenando-se a ré ao pagamento de
honorários fixados em R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da r. sentença quanto a
condenação do autor no pagamento da verba honorária do advogado da parte ré, observada
a gratuidade judiciária deferida ao demandante.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para alterar o
arbitramento da verba honorária devida pela ré em favor do patrono do autor, estes fixados,
por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 2, 8o e 11, do CPC, observada a
gratuidade judiciária deferida ao autor.
MENDES PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023293-39.2019.8.26.0576 -Voto no 21543 – S. J. do Rio Preto - RGRB
4
Relator